Tribunal: TJPA
Processo: 0233244-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0233244-80.2016.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO PARQUE SHOPPING BELEM - FUNDO

APELADO: ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM LOCAL DE FREQUÊNCIA COLETIVA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING E AFASTOU A NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDIÇÃO DE MERO INTERMEDIADOR NA CESSÃO DO ESPAÇO E QUANTO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I -
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, não se prestando à
direta
rediscussão do mérito da causa.

II -
Não há omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o fato gerador da cobrança decorre da execução pública de obras musicais em local de frequência coletiva (art. 68, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.610/98),
sendo irrelevante a circunstância de o embargante não figurar como proprietário formal do imóvel, visto que sua inserção na estrutura organizacional
do shopping
onde o evento ocorreu é suficiente para atrair sua responsabilidade perante o órgão arrecadador.

III -
A decisão colegiada também registrou a possibilidade de exercício de direito de regresso em ação própria, bem como a ausência de denunciação à lide, afastando expressamente a tese de exclusão de responsabilidade.

IV -
Inexiste omissão quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. O acórdão consignou que não houve decisão surpresa, que as questões incidentais já haviam sido resolvidas, inclusive por meio d
o julgamento de anterior
agravo de instrumento
.

V -
A alegação de necessidade de dilação probatória revela inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rediscussão da suficiência

do acervo probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

VI -
Ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, impõe-se a manutenção integral do acórdão embargado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0233244-80.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO PARQUE SHOPPING BELEM - FUNDO

EMBARGADOS: ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO PARQUE SHOPPING BELÉM contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao
seu
recurso de Apelação, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenização por Perdas e Danos

ajuizada por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

Eis a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O FATO GERADOR DA COBRANÇA DA TAXA EM TELA É EXATAMENTE A EXECUÇÃO PÚBLICA, EM LOCAIS DE FREQUÊNCIA COLETIVA, DAS OBRAS, SEM A PREVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR OU TITULAR, NOS MOLDES DO ART.68, § 2º DA LEI N. 9.610/98. O LOCAL ONDE AS FESTAS OCORRERAM SE ENQUADRA NO ROL DO ART.68, § 3º DA LEI N. 9.610/98. O FATO DE TER O SHOPPING CEDIDO O ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO A TERCEIROS MEDIANTE CONTRATO NÃO AFASTA SUA RESPONSABILIDADE PELA OBRA EXECUTADA EM SUAS DEPENDÊNCIAS. REJEITADA. INEPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. BINÔMIO NECESSIDADE X UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. CONFIGURADO. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. A SENTENÇA NÃO CONFIGUROU UMA DECISÃO SURPRESA, POSTO QUE O MAGISTRADO DETERMINOU PREVIAMENTE A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA REQUEREREM AUDIÊNCIA E PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSENCIA DE PREJUÍZO POSTO QUE TODOS OS PONTOS FORAM ENFRENTADOS PELA SENTENÇA. NÃO SE EXIGE QUE AS DECISÕES SEJAM FUNDAMENTADAS DE FORMA EXTENSA. REJEITADA. MÉRITO.
DIANTE DAS LEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA, BEM COMO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DO EVENTO, NÃO HÁ RAZÕES PARA QUE RESTE AFASTADA A COBRANÇA INDENIZATÓRIA, NOS TERMOS FIXADOS EM SENTENÇA. A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ASSINATURA NO TERMO DE VERIFICAÇÃO É DESPICIENDA, POIS DE NENHUMA FORMA PODE SER FUNDAMENTAÇÃO PARA SE AFASTAR A PRESENTE COBRANÇA. TUTELA INIBITÓRIA TEM O FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL, DE MODO A IMPEDIR QUE NOVOS EVENTOS SEJAM REALIZADOS PELA APELANTE SEM A OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIOS LEGAIS, BEM COMO SEM QUE ESTA ARQUE COM AS RESPONSABILIDADES PERANTE O ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tem-se por base que o fato gerador da cobrança da taxa em tela é exatamente a execução pública, em locais de frequência coletiva, das obras, sem a previa autorização do autor ou titular, nos moldes do art.68, § 2º da Lei n. 9.610/98, sendo que o local onde as festas ocorreram se enquadra no rol do § 3º deste artigo, sendo que o fato de ter o Shopping cedido o espaço para a realização do evento a terceiros mediante contrato não afasta sua responsabilidade pela obra executada em suas dependências.

II - Se for o caso, resta-lhe o direito à ação de regresso, uma vez que sequer procedeu a competente denunciação à lide para resolver a questão no presente feito e até garantir economia processual. Portanto, a Apelante possui legitimidade passiva, devendo ser responsabilizada para com os órgãos fiscalizadores acerca do que acontece em suas dependências, não podendo se eximir.

III -
Há o interesse na medida em que se faz imperiosa a presente marcha processual a fim de dirimir a controvérsia acerca do evento realizado nas dependências do Shopping e o não pagamento da taxa ora cobrada, configurando o claro interesse processual. Ainda que se baseie o pedido em um único acontecimento, como afirma o Apelante, isto não obsta o manejo da presente ação.

IV - Todas as questões incidentais haviam sido resolvidas, inclusive com a participação deste Órgão Ad quem através da interposição de Agravo de instrumento. Ademais, a sentença não configurou uma decisão surpresa, posto que o Magistrado determinou previamente a intimação das partes para requererem audiência e produção probatória.

V -
A despeito de alegar o Apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, falhou em demonstrar onde estaria tal prejuízo, sendo que o Magistrado enfrentou satisfatoriamente todos os pontos controvertidos da demanda.

VI - N
ão se exige que as decisões sejam fundamentadas de forma extensa, sendo necessário apenas que a fundamentação seja suficiente para justificar o comando judicial, sob pena de macular o Princípio do Devido Processo Legal.

VII -
Diante das já demonstradas legitimidades ativa e passiva, bem como da efetiva realização do evento, não há razões para que reste afastada a cobrança indenizatória, nos termos fixados em sentença.

VIII - A existência ou não de assinatura no Termo de verificação é despicienda, pois de nenhuma forma pode ser fundamentação para se afastar a presente cobrança.

IX - Com relação à tutela inibitória concedida, esta tem o fim de garantir a efetividade da decisão judicial, de modo a impedir que novos eventos sejam realizados pela Apelante sem a observância dos critérios legais, bem como sem que esta arque com as responsabilidades perante o órgão fiscalizador competente, motivo pelo qual a sentença não merece qualquer retoque.

Sustenta o embargante a existência de duas omissões no julgado colegiado. Nesse contexto, argumenta que: (i) o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de ilegitimidade passiva, notadamente quanto ao fato de não ser proprietário do local onde ocorreu o evento, mas mero intermediador na cessão do espaço
; (
ii
)
o acórdão
não teria devidamente
apreciado

a ocorrência do cerceamento de defesa
, diante d
a necessidade de dilação probatória para
exercer seu direito de ampla defesa.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com o suprimento das alegadas omissões
e aplicação de efeitos
infringentes
.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0233244-80.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO PARQUE SHOPPING BELEM - FUNDO

EMBARGADOS: ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente enfrentada a tese de ilegitimidade passiva, especialmente quanto ao fato de não ser proprietário
formal
do local onde ocorreu o evento, mas mero intermediador
na

cessão do espaço.

Alega, ainda, omissão quanto à rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que não teria sido apreciada a necessidade de dilação probatória

para demonstrar sua ausência de participação na promoção do evento.

Todavia,
não se verifica a
s
alegada
s
omiss
ões
.

No que tange à legitimidade passiva, o acórdão foi expresso ao consignar que o fato gerador da cobrança decorre da execução pública de obras musicais em local de frequência coletiva, nos termos do art. 68, § 3º, da Lei nº 9.610/98, e que a circunstância de o Shopping ter cedido o espaço a
terceiros mediantes
contrato não afasta sua responsabilidade pela obra executada em suas dependências.

A decisão colegiada também registrou que eventual direito de regresso poderia ser exercido em ação própria, ressaltando que a parte sequer promoveu denunciação à lide.

É o que resta
inequívoco
do seguinte trecho do acórdão, o qual menciono por uma finalidade elucidativa:

Deste modo, tem-se por base que o fato gerador da cobrança da taxa em tela é exatamente a execução pública, em locais de frequência coletiva, das obras, sem a previa autorização do autor ou titular, nos moldes do art.68, § 2º da Lei n. 9.610/98.

Vale destacar que este mesmo artigo, em seu parágrafo 3º, determina o seguinte: Art.68 (...)
§ 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

Não pairam dúvidas de que o local onde as festas ocorreram se enquadra neste rol, sendo que ao analisarmos o caso em comento é possível concluir que o fato de ter o Shopping cedido o espaço para a realização do evento a terceiros mediante contrato não afasta sua responsabilidade pela obra executada em suas dependências.

Assim, se for o caso, resta-lhe o direito à ação de regresso, uma vez que sequer procedeu a competente denunciação à lide para resolver a questão no presente feito e até garantir economia processual.

Portanto, como já fora decidido anteriormente, entendo que a Apelante possui legitimidade passiva, devendo ser responsabilizada para com os órgãos fiscalizadores acerca do que acontece em suas dependências, não podendo se eximir.

Desse modo
, a tese de que o embargante não seria proprietário do local, mas apenas intermediador
do negócio
, foi analisada e rejeitada, não se configurando omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

A responsabilidade reconhecida no julgado não decorreu exclusivamente da propriedade formal do imóvel, mas da inserção do embargante na estrutura organizacional
do shopping
que viabilizou a realização do evento em local de frequência coletiva, o que, à luz da legislação
de direitos autorais
, é suficiente para atrair sua responsabilidade perante o órgão arrecadador.

Quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que não houve decisão surpresa e que o apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência de produção de provas.

Vejamos outro trecho do acórdão, em que resta inequívoco que a tese de cerceamento de defesa foi rejeitada.

Afirma o apelante que a ausência de fixação de pontos controvertidos o teria cerceado no seu direito de defesa.

No tocante ao chamado despacho saneador, sabe-se que este é o ato por meio do qual o Magistrado, no momento do encerramento da fase petitória, resolve as questões preliminares e objetivamente estabelece os atos a serem praticados na fase instrutório, sendo esta a razão da fixação dos pontos controvertidos.

In
casu
,
verifica-se que todas as questões incidentais haviam sido resolvidas, inclusive com a participação deste Órgão Ad quem através da interposição de Agravo de instrumento.

Ademais, a sentença não configurou uma decisão surpresa, posto que o Magistrado determinou previamente a intimação das partes para requererem audiência e produção probatória.

A despeito de alegar o Apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, falhou em demonstrar onde estaria tal prejuízo, sendo que o Magistrado enfrentou satisfatoriamente todos os pontos controvertidos da demanda.

Assim, sem prejuízo não há nulidade.

Desse contexto, nota-se que o acórdão consignou que a lide estava suficientemente madura para
sentença
, tendo em vista o

julgamento de agravo de instrumento que indiretamente d
efiniu a resolução de alguns pontos controvertidos da demanda (ID.
9655526
), bem como em razão da existência de provas suficientes que indicam o envolvimento da ora embargante no negócio jurídico subjacente a reprodução das obras
, sobretudo diante do “contrato de cessão de uso de área para realização de evento” juntado em ID. 9655517.

Por essa via, nota-se que o
que se pretende, na verdade, é rediscutir a necessidade de dilação probatória para demonstrar que o embargante não promoveu o evento, matéria já apreciada à luz do conjunto probatório existente nos autos.

Os embargos de declaração, contudo, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
,
sendo via inadequada para a pretensão de modificação do julgado, salvo quando verificado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do C
ódigo de Processo Civil
, o que não ocorre na hipótese.

Verifica-se, portanto, que o acórdão apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026